Tribunal: TJES
Processo: 5001685-52.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-52.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BENICE BRAGA SUTIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001685-52.2023.8.08.0001

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO
: BENICE BRAGA SUTIL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. MEDIDOR COM LACRE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE NO REGISTRO DE CONSUMO. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA VARIAÇÃO ANORMAL COMPATÍVEL COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a concessionária ré lavrou TOI por suposta irregularidade no medidor (lacre rompido), imputando recuperação de consumo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito, rejeitando o dano moral.

3. Recurso inominado da concessionária sustentando a regularidade do procedimento administrativo, a competência do Juizado e a legalidade da cobrança.

4. Preliminar de incompetência por necessidade de perícia rejeitada. A prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo a matéria de direito e fática comprovável pelos documentos acostados (histórico de consumo, fotos, TOI). No mérito, a prova dos autos demonstra que a variação de consumo apurada pela ré não se sustenta frente ao histórico da unidade consumidora. O gráfico de consumo não evidencia degrau ou queda abrupta que justifique a recuperação de receita nos moldes cobrados. A simples ausência de lacre, atestada unilateralmente, sem prova técnica da efetiva adulteração do mecanismo de registro ou do benefício econômico auferido pelo consumidor (degrau de consumo), não legitima a cobrança retroativa.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a fraude e a correção do cálculo de recuperação de receita (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). A inspeção unilateral, desacompanhada de prova robusta da alteração no registro de consumo, torna nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)